Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740131-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: DANILO COSTA AMARO DECISÃO 1. BANCO GM S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 76400145) proferida na ação de busca e apreensão movida contra DANILO COSTA AMARO, que indeferiu pedido de expedição de mandado para o endereço indicado pelo autor, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de mandado para o endereço indicado no ID. 249401474, eis que não foi esclarecido o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem. No mais, prossiga-se a Secretaria com a realização de pesquisas de endereços da parte requerida junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (INFOSEG, BANDI, SIEL, SERASAJUD e SISBAJUD, vez que a base de dados do INFOSEG incorpora a base de dados do INFOJUD e RENAJUD). Feitas as pesquisas, certifique a Secretaria quais endereços encontrados ainda não foram objeto de diligências. Após, expeçam-se os mandados de busca e apreensão aos endereços localizados no Distrito Federal certificados pela Secretaria. Caso o veículo não seja localizado no endereço informado pelo(a) autor(a), o Oficial de Justiça deverá promover diligências no local e nas imediações, a fim de colher informações acerca da presença e domicílio do(a) requerido(a) na região, se possível. Ressalto que essa determinação deve constar expressamente nos mandados expedidos. Quanto aos eventuais endereços constantes de outras unidades da Federação, deve o autor requerer a diligência diretamente ao juízo da comarca onde localizado o veículo sua apreensão, nos termos do artigo 3o, §§ 11 e 12 do Decreto-Lei n.o 911/69. Assim procedendo, traga o autor petição informando tal fato, dentro de 30 (trinta) dias da data de sua intimação acerca do resultado da pesquisa, acompanhada do protocolo do pedido no juízo em que localizado o bem. Sendo frustradas as diligências nos endereços obtidos por meio da consulta ora deferida, fica determinado à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias da intimação para se manifestar sobre as certidões negativas juntadas aos autos, que deverá: 1) indicar endereço onde possa ser localizado o veículo, apresentando espelho da tela do sistema que consultou para localizar tal endereço, ou o meio pelo qual obteve informações do paradeiro do referido bem, ressaltando-se desde já que a simples indicação não justificada de outro endereço não atende à presente determinação; OU 2) promover a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Ressalto que não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Encerrado o prazo acima indicado, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.” 2. O agravante-autor sustenta a desnecessidade de comprovação da metodologia de localização do veículo objeto da busca e apreensão e que a decisão agravada contraria os arts. 6o, 139, inc. IV, 188 e 797 do CPC/2015. 3. Afirma que as informações sobre a localização do veículo foram obtidas por profissionais terceirizados especializados em rastreamento de bens, atividade técnica e sigilosa, amparada pelo direito à livre iniciativa, arts. 1o, inc. IV, e 170 da CF/1988. 4. Aduz que a lei não impõe ao credor o ônus de demonstrar a forma pela qual os dados de localização do veículo foram obtidos. 5. Ressalta a urgência da medida, por se tratar de bem móvel, facilmente ocultável e transferível a terceiros. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “determinando desde logo a expedição do mandado de busca e apreensão” (id. 76400142, pág. 5) e, no mérito, a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. 7. Preparo (id. 76435267). 8. É o relatório. Decido. 9. Recebo o pedido de efeito suspensivo como antecipação da tutela recursal, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 10. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 11. No caso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. 12. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar representa um requisito essencial para o prosseguimento do processo, uma vez que não é possível dar continuidade à tramitação sem que o veículo tenha sido efetivamente localizado. 13. Essa exigência decorre da redação do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece que o devedor somente passa a integrar a relação processual após o efetivo cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 14. Dessa forma, quando o credor é intimado a adotar providências para viabilizar o regular andamento do processo, lhe é permitido indicar o endereço de possível localização do bem e, em determinadas hipóteses, requerer ao Juiz a pesquisa de bens via sistemas eletrônicos de informação. 15. Na demanda, o agravante-autor indicou endereço para a localização do veículo objeto da alienação fiduciária e esclareceu que “obteve a indicação do endereço através de diligências externas, a quais localizadores informaram a esta assessoria que no local funciona um provável galpão/lote aonde encontram-se vários veículos objetos de Busca e Apreensão” (id. 236408636, autos originários) 16. Conforme esclarecido, o endereço de localização do veículo foi obtido por meio de empresa especializada. Referida atividade é lícita, inclusive em procedimentos de natureza penal, consoante a Lei no 13.432/2017, e a exigência de demonstração dos meios pelos quais se obteve as informações é desarrazoada, sob pena de inviabilizar a própria atividade econômica, além de contrariar o princípio da efetividade processual. 17. Está evidenciado, ainda, o perigo de dano ao resultado útil do processo, por se tratar de bem móvel de fácil circulação. 18. Isso posto, defiro a tutela recursal para autorizar a expedição do mandado de busca e apreensão ao novo endereço indicado pelo agravante-autor em id. 234533839 dos autos originários. 19. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. 20. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora